Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO ARQUIVADO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cumprimento de sentença em razão da localização de bens penhoráveis. Recurso inominado da parte autora visando à reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.
2 – Prescrição intercorrente. Processo arquivado. A prescrição intercorrente ocorre quando, extinto o processo por inexistência de bens penhoráveis (art. 53, §4o, da Lei 9.099/95), o credor se mantém inerte por prazo superior ao previsto para a própria ação originária (art. 206-A do Código Civil).
3 – Extinção do processo de cumprimento de sentença. O documento de ID. 28919501, pág. 5, demonstra que o processo de número 2003.0.1.006775-3 foi extinto em julho de 2008, pela inexistência de bens passíveis de penhora. A ação originária, consistente em pretensão de reparação civil e restituição de valores decorrentes de ato ilícito, tem prazo prescricional de 3 anos, na forma do art. 206, §3o, inciso V do Código Civil. No caso, o processo foi arquivado em 28/01/2009. A autora ajuizou a presente ação para dar andamento ao cumprimento de sentença em 20/04/2021, mais de 12 anos após o arquivamento do feito. Caracterizada, pois, a ocorrência da prescrição intercorrente. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

L